Tribunal: TJDFT
Processo: 0731906-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731906-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E C I S Ã O 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em face do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra Ademar Cabral Galindo-ME. É o sucinto relatório. 2. Em resposta ao pedido de informações, o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, por meio do Ofício n. 777/2021 (ID 29938443), subscrito pela Juíza de Direito Substituta Carla Christina Sanches Mota, reconhece que a execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal (autos n. 0036853-26.2016.8.07.0018) está aparelhada com oito títulos executivos referentes a exação de ISS – Substituição Tributária, não se relacionando com crédito de ICMS, a atrair a competência da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, conforme previsão do art. 3o da Resolução n. 11/20 do Tribunal Pleno do TJDFT[1]. Assim, em juízo de retratação, “reconhece a competência para a análise e julgamento dos autos sob o n. 0036853-26.2016.8.07.0018” e, por conseguinte, identifica-se a perda superveniente de objeto do presente conflito de competência. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 485, IV, c/ art. 932, III, do CPC, está prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente conflito de competência. Remetam-se os autos da ação da execução fiscal n. 0036853-26.2016.8.07.0018 ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, na forma do art. 208, § 2o, do RITJDFT[2]. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. [1] Art. 3o A 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes. [2] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento. § 1o Os autos em que foi manifestado o conflito de competência serão remetidos ao juízo declarado competente. Brasília, 19 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora